Tribunal: TJDFT
Processo: 0744235-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744235-05.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716098-78.2022.8.07.0001 - id 213141372; 212979141) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça, porque a documentação juntada não é capaz de demonstrar alteração superveniente em seu status financeiro, apto a deferir o benefício, bem como indeferiu o pedido de tutela cautelar pois não comprovada a dilapidação ou ocultação do patrimônio e deferiu o processamento da fase de cumprimento de sentença, na forma do CPC 523, § 1o. Alega que a gratuidade foi deferida em autos associados (Proc. 0723200-20.2023.8.07.0001), cuja sentença foi prolatada em conjunto, no qual o benefício foi concedido à autora/credora, razão pela qual defende a extensão do benefício ao processo do cumprimento de sentença 0716098-78.2022.8.07.0001. Sustenta sua hipossuficiência, pois se encontra em situação de endividamento, sua renda é inferior a 5 salários-mínimos e possui despesas com aluguel, medicamentos e exames do filho, que inviabilizam arcar com as custas processuais. Subsidiariamente requer que o pagamento das custas finais, a que foi intimada pagar, sejam recolhidas ao fim do processo. Narra que é credora de R$128.925,07, pois a devedora foi condenada ao pagamento de 1,25% sobre o valor total dos bens do espólio de Eder Souza e Silva, ainda que tenha sido feito inventário extrajudicial. Argumenta que a devedora, em conjunto com o outro herdeiro, além de ocultar diversos bens, tem dilapidado o patrimônio, razão pela qual cabível a medida cautelar para garantir o pagamento do seu crédito. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça e para “bloqueio cautelar de arresto/sequestro/arrolamento de bens/registro de protesto contra alienação de bem/penhora no rosto dos autos” do processo 0742470-30.2023.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, penhora do valor depositado em conta judicial daqueles autos, bem como constrição, via Sisbajdud e Renajud. Intimada a agravante (id 65527799) a comprovar sua hipossuficiência, considerando que os documentos acostados aos autos principais datavam do ano de 2022, a recorrente se manifestou no id 65589617 e juntou documentos, reafirmando sua necessidade do benefício, pois não possui plano de saúde e arca com despesas médicas suas e de seu filho e que aluga imóvel em nome de terceiros em razão da negativação do seu nome na Serasa. 2. A renda líquida mensal média da agravante junto ao INSS, nos meses de julho, agosto e setembro/24, é de R$ 2.932,00 (ids 65591469-70-71). A agravante, entretanto, possui duas fontes de renda, conforme declaração de IR 2023/2024 (id 65589656). A considerar a importância declarado no ano de 2023, tal renda representa valor médio mensal de R$ 2.954,71. Somadas, as duas fontes de renda representam R$ 5.887,16. Além disso, há notícia nos autos que a agravante exerce a advocacia. Verifico, outrossim, que, nos extratos bancários juntados, que a agravante recebeu créditos de Pix e Ted, no mês de agosto/24, no Banco do Brasil, R$ 6.056,21 (id 65591463), e na CEF R$ 7.562,80 (id 65591464). O extrato do mês de setembro está incompleto (id 65591466), contudo indica o recebimento de créditos, até o dia 12, de R$ 2.025,00. A renda mensal líquida da agravante, portanto, acrescidos dos créditos em contas bancárias, foi elevada ao patamar de R$ 19.506,17, em agosto/24 e a, ao menos R$ 7.912,16, em setembro/24. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não foi comprovado no caso. Além das despesas mencionadas, o agravante não demonstra outras extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, a contrario sensu, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) A agravante, portanto, não comprovou, em princípio, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). Por outro lado, a modicidade do preparo permite a agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Efetuado o pagamento, retornem conclusos para análise dos demais pedidos, em sede liminar. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator